Tribunal: TJBA
Processo: 8064650-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064650-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JANDIRA LIMA MOUTINHO Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE A PRÓPRIA PARTE AFIRMA NÃO EXISTIR. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS MERAMENTE INDENIZATÓRIOS OU SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8064650-31.2025.8.05.0000, em que é agravante JANDIRA LIMA MOUTINHO e em que é agravado o BANCO C6 S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça